Tribunal: TJES
Processo: 5004494-44.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004494-44.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEVIDA A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – É cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES.

2 – Apelação conhecida e provida, para reformar em parte a sentença e condenar a recorrida no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vitória, 21 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que julgou extinta a execução fiscal pelo pagamento do débito exequendo, nos termos do art. 924, II do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios. (ID.
16133292
)

Em suas razões recursais, o ente público apelante sustenta basicamente que a jurisprudência do e. STJ entende ser cabível a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios em casos como o que se aprecia, já que o pagamento extrajudicial do débito ocorreu após ajuizada a ação. (ID.
16133295
)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID.
16133298
).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Na hipótese em apreço, conforme se depreende da petição ID. 16133287, o Município de Vila Velha/ES informou ao juízo que a executada quitou o crédito tributário exequendo após o ajuizamento da ação e antes de efetivada a citação, não tendo, portanto, integrado a lide.

Assim, tenho que a apelada deu causa ao ajuizamento da ação de execução fiscal, uma vez que o inadimplemento das obrigações tributárias motivou o ente público apelante a ajuizar a execução fiscal para satisfação de seus créditos, pelo que são devidos os honorários advocatícios.

A propósito, a Corte uniformizadora sedimentou entendimento no sentido de que
“[...]os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.[...]” (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

É correta a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002494-17.2016.8.08.0024 (100210001911), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL APÓS A CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta por pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal.

2. Os honorários devidos pelo executado devem ser fixados de acordo com o valor atualizado da causa, eis que não há condenação nem proveito econômico a ser obtido (CPC, art. 85, § 4º, III).

3. Recurso provido.” (Apelação Cível n. 0022452-46.2012.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira, Data do Julgamento 14/06/2016, Data da Publicação 22/06/2016)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar em parte a sentença impugnada e condenar a recorrida no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, observados os critérios estabelecidos pelo §2º, do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 28.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.